Tribunal: TJSP
Processo: 2004279-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo interno. Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das Leis no 3602/2006 e 4.623/2013, ambas do Município de Bebedouro julgada procedente, por maioria de votos. Embargos de declaração acolhidos para sanar mera irregularidade processual ante a não intimação do Prefeito do Município para prestar informações, sem anulação do acórdão proferido. Ofertada a possibilidade de manifestar-se e

Ementa:
Agravo interno. Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das Leis no 3602/2006 e 4.623/2013, ambas do Município de Bebedouro julgada procedente, por maioria de votos. Embargos de declaração acolhidos para sanar mera irregularidade processual ante a não intimação do Prefeito do Município para prestar informações, sem anulação do acórdão proferido. Ofertada a possibilidade de manifestar-se e diante da ausência de fatos ou fundamentos novos, mantido o acórdão de mérito proferido por este C. Órgão Especial. Agravo improvido.